Tribunal: TJSP
Processo: 1003418-94.2014.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO. Diferenças salariais. Juros e correção monetária. Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado acolhida.
(TJSP; Apelação Cível 1003418-94.2014.8.26.0047; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/05/2020

Data de publicação:

19/05/2020

Ementa:

RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. Diferenças salariais. Juros e correção monetária. Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado acolhida.